Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704915-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILENE CARIRI DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23350629) interposto por MARCILENE CARIRI DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor do BRB Banco de Brasília SA, indeferiu a tutela de urgência. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 23350632): 1. A gratuidade já foi indeferida na decisão anterior e a autora recolheu as custas. Assim, nada a prover quanto ao pedido formulado na nova petição inicial. A autora narra, em sua petição inicial, que celebrou diversos contratos de empréstimo, sendo que os valores vem sendo descontados em sua folha de pagamento e, também, em diretamente em sua conta corrente. Requer, em tutela provisória, que a ré se abstenha de efetuar descontos superiores a 30% sobre a remuneração depositada em sua conta corrente. Os documentos acostados aos autos demonstram que a autora, além de outros contratos, firmou três empréstimos com a ré, sendo que os valores estão sendo descontados diretamente em conta corrente. Ocorre que, no caso concreto, é incabível a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento), conforme previsto no artigo 45 da Lei Federal 8.112/1990. Isto porque se a autora, de modo livre e absolutamente consciente, contraiu empréstimos com a possibilidade de desconto direto em conta corrente, apesar de saber que, somados, poderiam comprometer a sua remuneração em patamar superior ao referido limite, não há como invocar, posteriormente, a regra de limitação de descontos em folha de pagamento para impor à instituição financeira a modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada, haja vista que, a toda evidência, se beneficiou com tal contratação. Cumpre anotar que a teoria do superendividamento se destina, exclusivamente, à proteção dos consumidores de boa-fé, que foram atingidos por algum infortúnio ou de fatos imprevisíveis e não aqueles que, sem a necessária cautela, contratam diversos empréstimos desnecessários.No caso dos autos, a autora não demonstrou qualquer situação que a levasse a contratar tantos empréstimos, em folha e em conta e não demonstrou sua boa-fé nas referidas contratações. O desconto direto em conta corrente é uma opção do consumidor, inclusive porque dessa opção extrai melhores taxas de juros, e, portanto, compete ao próprio consumidor, maior, capaz e sem problemas de cognição, administrar sua vida financeira e responsabilizar-se por tal opção, observando, inclusive a boa fé objetiva, que deve ser prestigiada por todos. Incabível, portanto, a alteração unilateral do contrato, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA. 2. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC). Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação, caso verificada a efetiva possibilidade de transação entre as partes (art. 139, V, CPC), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Pretende o agravante a reforma do r. decisório, a fim de limitar os descontos efetuados na conta corrente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Afirma que os descontos praticados pelo réu atingem a totalidade do seu salário e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Acerca da gratuidade de justiça, consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. No caso, a agravante teve o pedido de gratuidade perante o Juízo a quo indeferido, conforme decisão de ID 81665821 dos autos de referência, não tendo a parte se insurgido contra tal decisum e, nesta oportunidade da interposição do agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, renova o pleito pela concessão do beneplácito. Para tanto, a agravante apresenta declaração de hipossuficiência (ID 23350631) e os contracheques referentes aos meses de junho a novembro de 2020 (ID 23350633), por meio dos quais demonstra renda bruta mensal de aproximadamente R$ 7.998,13 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais e treze centavos), a qual, após os descontos compulsórios alcança rendimento líquido de R$ 5.034,03 (cinco mil e trinta e quatro reais e três centavos), oriundo do cargo de Auxiliar de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Apresenta, ainda, extratos bancários correspondentes aos meses junho a novembro de 2020, os quais, apesar de constar inúmeras transações de débito, não refletem dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Destaque-se que, a despeito da possibilidade da parte requerer a gratuidade de justiça a qualquer tempo, o Juízo a quo indeferiu o pedido pelo benefício em decisão de ID 81665821 (autos de referência), em 21.01.2021, e a autora não recorreu do decisum, não havendo no processo qualquer evidência de eventual mudança da sua situação financeira a ensejar novo pedido de gratuidade de justiça, até porque recolheu as custas iniciais em 5.2.2021, podendo-se denotar que inexiste a alegada miserabilidade jurídica. Ademais, a legislação de regência não prevê hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte, v.g., contratação de empréstimos bancários. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Assim, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da integralidade do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314147, 07121093820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Por tais fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador